Tribunal: TJMT
Processo: 0004173-77.2013.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004173-77.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICSSON SAUSEN - CPF: 864.509.051-15 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ENRICSSON MIGUEL SANTOS SAUSEN - CPF: 048.530.941-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), LIZIA IARA BODENSTEIN HENRIQUE - CPF: 022.249.371-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ERICSSON SAUSEN - CPF: 864.509.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ENRICSSON MIGUEL SANTOS SAUSEN - CPF: 048.530.941-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – REJEITADA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIA JÁ JULGADO – ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O ESTADO - HOSPITAL PRIVADO – MERO INTERESSE ECONÔMICO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Descabe a suspensão do processo fundada em pedido de providencias já apreciado pelo Tribunal.

Nos termos do artigo 54 do CPC/73, conclui-se pela necessidade de o assistente litisconsorcial demonstrar
interesse
jurídico na causa capaz de afetar a relação jurídica com a parte adversária da assistida.

“A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.”
(EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Hospital de Medicina Especializada LTDA

– Hospital Santa Rosa
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n° 4173-77.2013.811.0051, Código 79389, proposta por
Enricsson Miguel Santos Sausen,
representado por seu genitor
Ericsson Sausen,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
que declarou extinta a ação e revogou a decisão de fl. 251/252 (dos autos originais) que incluiu o Apelante na demanda sob a condição de litisconsorte passivo facultativo (ID 3151521).

O Apelante alega que a decisão foi proferida 03 (três) anos depois, da decisão que deferiu a participação no processo, em contradição com as demais decisões contidas nos autos.

Aduz que o presente processo é objeto do pedido de providências n9 172/2014 - CIA0135633-2014.8.11.0000, que tramita junto a Presidência deste Egrégio Tribunal, o qual está pendente de decisão terminativa.

Argumenta que a extinção do presente feito, fere de morte os direitos do Apelante, e contraria as próprias decisões de outros magistrados nos autos.

Afiança ainda que a sentença deve ser reformada para que o processo seja suspenso até decisão final do Pedido de Providências n° 172/2014 — CIA 0135633-15-2014.8.1l.0000.

Forte nessas razões requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença a fim de reconhecer a participação do Apelante no processo, na qualidade de litisconsorte passivo facultativo.

Alternativamente, pugna pela suspensão do processo até decisão final do Pedido de Providências n° 172/2014 — CIA 0135633-15-2014.8.1l.0000. (ID 3151522 a 3151526).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando que o Recorrente não atende uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade, tendo em vista que a parte autora da demanda faleceu, e as ações de saúde são de cunho personalíssimo.

Assevera que o Recorrente não possui qualquer relação jurídica com o Estado de Mato Grosso, mas com a parte falecida, razão pela qual não possui interesse jurídico, mas tão somente mero interesse econômico na pretensão recursal, motivo pelo qual peleja pelo desprovimento do recurso. (ID 3151619 a 3151620).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Hospital de Medicina Especializada LTDA – Hospital Santa Rosa, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada proposta por Enricsson Miguel Santos Sausen, representado por seu genitor Ericsson Sausen, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que declarou extinta a ação e revogou a decisão de fl. 251/252 (dos autos originais) que incluiu o Apelante na demanda sob a condição de litisconsorte passivo facultativo (Id. 3151521).

Prefacialmente, importante explanar que ressai dos autos que o Autor, Enricsson Miguel Santos Sausen, representado pelo seu genitor, Ericsson Sausen, por não estar no uso e gozo de suas faculdades físicas, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso para que custeasse o tratamento médico hospitalar em rede privada.

Após a distribuição da demanda, o Autor/Apelado realizou pedido de aditamento da inicial, para incluir o hospital Apelante também como Réu na mesma ação, ocasião em que foi deferido pelo Juízo
a quo
(Id.3151372)

Contudo, posteriormente, o Juízo excluiu o Apelante da figura de Réu e, na mesma decisão, o inseriu como assistente litisconsorcial, conforme decisão de fls. 251/252 da numeração originária (Id.3151434).

No transcurso da ação, depois de diversas deliberações acerca de penhoras online, cumprimento e descumprimento de liminar, o Apelado realizou Pedido de Providências n° 172/2014 — CIA 0135633-15-2014.8.1l.0000 junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como noticiou-se o falecimento do Autor, de modo fora determinada a suspensão do processo, até que se procedesse à habilitação de seus sucessores.

Entretanto, mesmo intimado, o representante do Autor demonstrou desinteresse na habilitação dos sucessores do falecido, de forma que sobreveio a sentença que declarou extinta a ação, bem como que revogou a decisão de fl. 251/252 (dos autos originais) que incluía o Apelante na demanda sob a condição de assistente litisconsorcial, sob o argumento da ausência de legitimidade para tal (Id. 3151521).

Nessas razões, o Apelado interpôs o presente recurso postulando a reforma da sentença a fim de reconhecer a participação do Apelante no processo, na qualidade de litisconsorte passivo facultativo.

Alternativamente, pugna pela suspensão do processo até decisão final do Pedido de Providências n° 172/2014 — CIA 0135633-15-2014.8.1l.0000. (Id. 3151522 a 3151526).

VOTO PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DECISÃO FINAL DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N° 172/2014 — CIA 0135633-15-2014.8.1L.0000.

Preliminarmente, o Apelante pugna pela suspensão do processo até decisão final do Pedido de Providências n° 172/2014 — CIA 0135633-15-2014.8.1l.0000. (Id. 3151522 a 3151526).

Todavia, entendo que a preliminar não merece prosperar, em razão da perda do objeto.

Isto porque o referido pedido já foi apreciado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso à época, na qual destaco trecho da decisão:

Em assim sendo, ao tempo em que indefiro o levantamento dos valores bloqueados neste processo, determino que sejam eles liberados em favor da Secretaria de Estado de Saúde, para que seja utilizado pelo Executivo Estadual na implementação das políticas públicas da saúde, como melhor aprouver àquele Gestor.

E assim faço por entender que não podemos ficar com esses valores retidos em poder do Judiciário, uma vez que, se o fizéssemos, estaríamos coadunando com a manutenção dos status quo, isto é, estaríamos deixando a saúde pública estadual na mesma circunstância em que hoje se encontra, sem poder lançar mão de seu orçamento para investimento nessa área social de relevância literalmente “vital”, em virtude de que os valores devem ser adequadamente apurados em cada processo judicial.

Com todas as considerações até aqui desenvolvidas,
indefiro o pedido estampado na exordial, bem como a reapreciação do pedido de reconsideração (fl. 3528/35), determinando que a liberação das quantias bloqueadas e atualmente vinculadas à Conta Depósito Judicial do Poder Judiciário de Mato Grosso seja efetuada em favor da Secretaria de Estado de Saúde.

DETERMINO, por fim, as seguintes diligências:

a) Oficie-se, enviando-se cópias desta decisão, bem como dos relatórios digitalizados referentes às auditorias levadas a termo pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso e pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, às seguintes autoridades e instituições:

I. Magistrados que presidem os processos auditados, objetos deste Pedido de Providências;

II. Procuradoria Geral de Justiça/MT;

III. Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal;

IV. Procuradoria Geral do Estado/MT;

V. Aos membros das Câmaras de Direito Público deste Sodalício.

b) Que se oficie à Corregedoria Nacional de Justiça – CNJ – enviando apenas cópia desta decisão, tendo em vista que todos os relatórios já foram enviados àquele Colendo Conselho, de forma digital, em atendimento a solicitação anteriormente efetivada pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

c) Tendo em vista o resultado preliminar contido nos relatórios juntados aos autos, que os magistrados que presidem os feitos determinem o pagamento dos prestadores de serviços envolvidos nos processos auditados somente após as diligências finais a serem adotadas pelos órgãos competentes e após terem sido apurados, em cada processo analisado, os valores efetivamente devidos aos hospitais requerentes.

d) No que concerne aos quatro pedidos advindos da Procuradoria Geral do Estado (fls. 3286/3310/3429/3443/TJ/MT), oficie-se ao eminente Solicitante, informando-o acerca do deferimento de todos eles, enviando-lhe cópia desta decisão, bem como levando a termo as solicitações contidas nos pleitos.

e) No que concerne à sugestão advinda do Tribunal de Contas do Estado, constante de fls. 2.838v-TJ/MT, no sentido de se proceder a auditoria específica no item 2.6. - Órtese, Prótese ou Material Especial – OPME: (...propõe-se que este item seja objeto de auditoria específica e detalhada, extensiva aos demais pagamentos e pendências de pagamentos derivados da judicialização de OPME no Estado de Mato Grosso”), acolho a sugestão e solicito que o TCE/MT, juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde e Controladoria Geral do Estado, procedam à auditoria sugerida, no prazo de 60 dias. Nesta quadra, por uma questão de eficiência, eficácia e agilidade, que sejam designados para esse mister os mesmos profissionais que trabalharam até agora na auditoria dos processos envolvidos neste Pedido de Providências, até porque já possuem conhecimento preliminar apto a empreender maior celeridade a esta empreitada.

f) Cumpra-se todas as diligências acima com URGÊNCIA e ACUIDADE.

Cuiabá, 29 de maio de 2015. Desembargador PAULO DA CUNHA, Presidente do Tribunal de Justiça.

Portanto, com a conclusão do mencionado pedido de providência, entendo que a pretensão restou prejudicada, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

No que concerne ao mérito, o Apelante requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença, a fim de reconhecer a sua participação no processo, na qualidade de litisconsorte passivo facultativo.

Para tanto, alega que
“por via indireta, foi sujeito à prestação da obrigação de prestar atendimento médico ao Paciente/Apelado, por força do que foi inserido como terceiro integrante da relação processual.”

Bem como aduz que
“não há dúvidas que o Apelante possui interesse e legitimidade para ingressar como terceiro no bojo da própria demanda, não sendo justo ingressar com ação executiva própria para satisfação de serviços prestados.”

Isto posto,
in casu
, constato que, como já salientado, inicialmente o Apelante foi alocado como parte Ré da demanda, por meio do aditamento da inicial deferida pelo Juízo
a quo
(Id.3151372), situação em que, citado, ofereceu contestação (Ids. 3151385, 3151386 e 3151389), arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, onde consignou:

“O acionamento do Hospital no polo passivo da demanda beira o absurdo, uma vez que jamais se negou a prestar qualquer tipo de atendimento ao Requerente”
(Id.3151385)

A posteriori
, o magistrado excluiu o Apelante da figura de Réu e, na mesma decisão, o inseriu como assistente litisconsorcial, conforme decisão de fls. 251/252, da numeração originária (Id.3151434).

Porém, na sentença vergastada, o magistrado reconheceu a inconsistência do Apelado como assistente litisconsorcial e, por consequência, revogou a decisão de fls. 251/252, motivo pelo que se insurge o Apelante.

Pois bem. No que tange à assistência litisconsorcial, anoto que esta se trata de uma modalidade de intervenção de terceiros, na qual um terceiro intervém com a intenção de formar um litisconsórcio ulterior, sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele o adversário.

Com efeito, o assistente litisconsorcial tem relação direta com a parte adversa do assistido, defendendo o seu direito frente a este.

Para isto, o Código de Processo Civil de 1973, aplicado à época da decisão que inseriu o Apelante na condição de assistente litisconsorcial, dispôs em seu artigo 54:

“Art. 54. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente, toda vez que a sentença houver de influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.”

Outrossim, a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni ensina acerca da matéria:

“É fundamental para sua legitimação que o assistente ‘litisconsorcial’ afirme em juízo uma relação jurídica de que seja titular e que figure no outro polo o adversário do assistido.”
[1]

Portanto, pela leitura do dispositivo processual e da doutrina, conclui-se pela necessidade de o assistente litisconsorcial demonstrar
interesse
jurídico na causa capaz de afetar a relação jurídica com a parte adversária da assistida.

Corroborando ao entendimento, esta é a jurisprudência desta E. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS -
INTERESSE
MERAMENTE
ECONÔMICO
. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A PARTE ADVERSA. ART. 124 DO CPC. INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão que admite ou indefere a intervenção de terceiro como assistente
litisconsorcial
é recorrível por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso IX, do CPC.

A
assistência

litisconsorcial
se revela cabível quando o terceiro comprovar a existência de um
interesse
jurídico imediato na causa capaz de afetar a relação jurídica travada com a parte adversária daquele a quem pretende assistir
(inteligência do artigo 119 do CPC). Hipótese em que não se visualiza
interesse
jurídico da recorrente e impõe a manutenção do indeferimento do pedido. (N.U 1012740-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018) (destaquei)

Com efeito, nota-se que, no caso em tela, a ação tinha por objeto a existência de obrigação do Estado de Mato Grosso em garantir ao Autor atendimento médico de urgência em hospital particular, em razão da inexistência de estrutura na rede pública de saúde.

Destarte, o pedido (objeto) cingiu-se em condenar o Estado de Mato Grosso a providenciar o tratamento médico, bem como, custear a internação em rede particular.

Contudo, sobressai dos autos que o próprio Apelante, em sua contestação, afirma que não há qualquer relação jurídica ao pedido, “
uma vez que jamais se negou a prestar qualquer tipo de atendimento ao Requerente”.

À vista disso, evidencia-se dos fatos e pedidos que a pretensão do Apelante se volta contra o Réu Estado de Mato Grosso, cujo interesse se demonstra nitidamente econômico.

Nesta senda, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples interesse econômico na demanda não admite o ingresso do terceiro.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE COMO TERCEIRO PREJUDICADO. FIGURA PROCESSUAL DA ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ART. 119, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROPRIAMENTE JURÍDICO. INTERESSE ECONÔMICO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1.
A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo
. 2. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples ou litisconsorcial somente pode ocorrer quanto houver "terceiro juridicamente interessado". 3. No caso, não se tem qualquer relação jurídica travada pelos requerentes, ora embargantes, a qual será, de fato, impactada diretamente pelo deslinde desta causa, tratando-se de interesse econômico. Aliás, admitir a existência de relação jurídica no caso entre entidades sindicais - que são aptas para defesa de interesses corporativos de categorias profissionais, legítimos, por óbvio - e uma autarquia federal (o Conselho Regional de Medicina Veterinária) seria considerar que estes Conselhos, ao invés de se prestarem para sua atividade fiscalizatória, existem para resolver questões afetas a interesses econômicos de tais categorias profissionais. 4. Pedido de ingresso na lide como terceiro interessado indeferido. 5. Embargos de declaração prejudicados. (EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018) (destaquei)

No mesmo espeque, trago a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS -
INTERESSE
MERAMENTE
ECONÔMICO
. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A PARTE ADVERSA. ART. 124 DO CPC. INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A decisão que admite ou indefere a intervenção de terceiro como assistente
litisconsorcial
é recorrível por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso IX, do CPC. A
assistência

litisconsorcial
se revela cabível quando o terceiro comprovar a existência de um
interesse
jurídico imediato na causa capaz de afetar a relação jurídica travada com a parte adversária daquele a quem pretende assistir (inteligência do artigo 119 do CPC). Hipótese em que não se visualiza
interesse
jurídico da recorrente e impõe a manutenção do indeferimento do pedido. (N.U 1012740-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

Assim, no caso em tela, constata-se que o hospital Apelante tem contra o Estado de Mato Grosso uma pretensão de ressarcimento, isto é, uma pretensão econômica contra o suposto próprio assistido (e não contra o adversário do assistido), de forma que, querendo, deverá veicular demanda própria, como qualquer outra cobrança.

Logo, demonstrado que o nosocômio não pode intervir na lide na condição de assistente litisconsorcial, porquanto não ostenta tal qualidade, a sua irresignação não merece prosperar.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Novo código de processo civil comentado – 2a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020